Tribunal: TJSP
Processo: 1039746-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação Declaratória e Embargos à execução. Julgamento conjunto. Factoring. Justiça Gratuita. Deserção do recurso em relação à pessoa jurídica GAP-Third Party Assets & Liabilities Administration LLC. Aplicação do artigo 1.005 do CPC. Contexto probatório que leva à improcedência dos embargos. Sentença mantida. Recurso desprovido.